Tribunal: STF
Processo: HC 257065
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Joyce Goncalves Melo e outro em favor de Marcone Matheus da Silva, contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu o pedido de liminar nos autos do HC 1.005.730/MG.



    Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante, convertido em prisão preventiva, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006). (eDOC. 3, p. 2-3)



    Buscando a revogação do decreto prisional, a defesa impetrou habeas corpus dirigido ao Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que denegou a ordem, nos termos da seguinte ementa:



    HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA – PRESENÇA DOS FUNDAMENTOS E PRESSUPOSTOS DA PREVENTIVA – MENÇÃO AO ART. 44 DA LEI 11.343/06 – IRRELEVÂNCIA – APLICAÇÃO DE CAUTELARES SUBSTITUTIVAS – INADEQUABILIDADE – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – INSUFICIÊNCIA PARA OBSTAR A CONSTRIÇÃO CAUTELAR. 1. Não acarreta constrangimento ilegal a decisão judicial que decreta o acautelamento preventivo, na medida em que lastreada em elementos concretos dos autos e nos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, porquanto a cautelar se afigura necessária ao resguardo da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do evento delituoso atribuído ao paciente. 2. Embora mencionado na decisão de base o artigo 44, da Lei 11.343/06 – cuja expressão “liberdade provisória” foi declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal – julgo que tal circunstância não é, por si, suficiente para afastar a idoneidade do decidido pelo Juiz impetrado, que concluiu que a situação fática até então retratada se enquadra nos requisitos de decretação da cautelar extrema. 3. O crime de tráfico de drogas, por cuja suposta autoria o paciente foi preso, encontra em seu preceito secundário pena máxima privativa de liberdade superior a quatro anos, atendendo ao comando normativo contido no inciso I do artigo 313 do Código de Processo Penal. 4. Presentes os pressupostos e aferida a necessidade da prisão preventiva, inviável a fixação de medidas cautelares diversas. 5. Condições pessoais favoráveis, por si, não são suficientes para inibir a custódia cautelar. (eDOC. 3, p. 4)



    No Superior Tribunal de Justiça, o relator indeferiu o pedido de liminar. (eDOC. 3, p. 11-13)



    Nesta Corte (eDOC. 1), os impetrantes reiteram a alegação de que o decreto prisional carece de fundamentação idônea.



    Requerem, assim, a concessão da ordem de habeas corpus, para substituir a custódia preventiva por medidas cautelares diversas.



    É o relatório. 



    Decido.



    A Súmula 691 do STF dispõe que: Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.



    É bem verdade que o rigor na aplicação de tal entendimento tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais, em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 239.520 AgR, rel. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 10.5.2024; HC 239.745 AgR, rel. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 26.7.2024; e HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006).



    Na hipótese dos autos, vislumbro as situações ensejadoras do afastamento da incidência da Súmula 691 do STF.



    Transcrevo a fundamentação do decreto prisional:



    “A conversão da prisão em flagrante em preventiva se impõe, como salientado pela ilustre representante do Ministério Público. 



    No caso em exame restou comprovada a materialidade do delito, considerando o auto de constatação. Sua segregação carcerária se impõe como garantia da ordem pública, pela gravidade do delito e sua repercussão social negativa; por conveniência da instrução criminal e principalmente para assegurar a aplicação da lei penal. 



    Ademais, não há que se falar em concessão de liberdade provisória na hipótese de acusado da prática de tráfico ilícito de entorpecentes, consoante se verifica pelas disposições do art. 44 da Lei 11.343/06 (nova Lei de Tóxicos), que é norma especial em relação ao parágrafo único do art. 310, do Código de Processo Penal e à Lei de Crimes Hediondos, com a sua nova redação dada pela Lei 11.464/2007. 



    Sendo assim, a prisão preventiva do autuado é medida que se impõe, como já salientado, não sendo suficientes, nem eficazes, as demais medidas cautelares elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal (redação dada pela Lei 12.403/2011). 



    Com tais considerações, converto a prisão em flagrante em prisão preventiva do flagranteado, ex vi do disposto no artigo 311 e seguintes do Código de Processo Penal. Expeça-se mandado de prisão com prazo de validade de 20 (vinte) anos, contados da data de sua prisão.” (eDOC. 3, p. 2-3)



    Reitero que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se consolidou no sentido de que a liberdade de um indivíduo suspeito da prática de infração penal somente pode sofrer restrições se houver decisão judicial devidamente fundamentada, amparada em fatos concretos e não apenas em hipóteses ou conjecturas, na gravidade do crime ou em razão de seu caráter hediondo. Nesse sentido, os seguintes julgados: HC 195.990 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 2.3.2021; HC 140.379, rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 8.2.2019; e HC 143.065, rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 1º.2.2018.



    Neste caso concreto, penso que é desproporcional a prisão preventiva do paciente, não reincidente (eDOC 2, p. 9), com base exclusivamente no mérito da traficância, sem vinculação aparente com organização criminosa ou qualquer outro fator que ameace efetivamente a ordem pública ou a higidez da instrução.



    Da leitura do decreto prisional, vê-se que a prisão está fundamentada apenas na própria prática do delito de tráfico de drogas, consequência afeta à execução da pena. Sobre o tema:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO FORMALIZADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE INDEFERIMENTO LIMINAR EM HABEAS CORPUS ENDEREÇADO A TRIBUNAL SUPERIOR. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA 691/STF PELA AUTORIDADE APONTADA COMO COATORA. SUPERAÇÃO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA UNICAMENTE EM RAZÃO DA QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS. ILEGALIDADE. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. MANUTENÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (HC 235.820 AgR, rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 5.3.2024)



    “Habeas corpus. 2. Prisão preventiva decretada única e exclusivamente com base na quantidade da droga. Agravado primário. Ausente indício de pertencimento a organização criminosa. 3. Ordem concedida”. (HC 233.806, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 24.1.2024)



    Por fim, destaco que a presente decisão não trata da absolvição do paciente, mas apenas de permitir que ele responda ao processo em liberdade, considerando sua condição de réu primário e a inexistência de elementos que justifiquem, neste momento, a manutenção da prisão preventiva como medida cautelar.



    Ante o exposto, concedo, de ofício, a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192, para revogar a prisão decretada em desfavor do paciente, se por outro motivo não estiver preso. Em substituição, determino a imposição das seguintes medidas cautelares diversas da prisão, na forma do art. 319 do CPP:



    a) comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz de origem, para informar e justificar atividades;



    b) proibição de se ausentar da comarca onde possui domicílio sem autorização do Juízo de primeiro grau; e



    c) monitoramento eletrônico, que poderá ser implementado a qualquer tempo, quando houver disponibilidade de equipamento.



    Por fim, considerando que as medidas cautelares têm natureza instrumental, servindo a propósitos relacionados ao feito que tramita nas instâncias ordinárias, delego ao Juízo da origem o controle sobre a necessidade de manutenção das medidas cautelares fixadas nestes autos, bem como sua fiscalização.



    Comunique-se o Juízo de origem, com urgência.



    Publique-se. 



    Brasília, 13 de junho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente